Tribunal: TJPA
Processo: 0803483-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803483-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE LUCAS MOREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVOS FUNDAMENTOS. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

1. Verificado que sobreveio a condenação do paciente nos autos originários, o pleito trancativo não há de ser conhecido, pois consoante enunciado sumular n. 648 do Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em
habeas corpus
.”

2. Ademais, “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade, com novos fundamentos para justificar a prisão preventiva conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar” (AgRg no HC n. 717.891/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022), como ocorreu na espécie.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26 a 28 de julho de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ANDRÉ LUCAS MOREIRA DE OLIVEIRA
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA proferido na Ação Penal nº 0801065-77.2022.8.14.0028, constando na inicial da impetração que o paciente está custodiado desde 28/01/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob os argumentos de:
(i)
ilegalidade da ação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente, porquanto baseada em mera denúncia anônima, bem como realizada em contexto de quebra da inviolabilidade domiciliar fora das hipóteses constitucionalmente admitidas;
(ii)
fundamentação inidônea da decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, por inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema.

Por derradeiro, pugna em sede liminar pela: (a) expedição de alvará de soltura, a fim de impedir a perpetuação do constrangimento ilegal em face da liberdade do paciente e (b) suspensão da tramitação do processo nº 0801065- 77.2022.8.14.0028, até o julgamento do presente
writ
. Outrossim, no mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liberdade do paciente e trancar a ação penal originária.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 8727118.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 8862062, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da prisão preventiva impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não

conhecimento
da impetração, e, caso superado o óbice à admissibilidade da ação mandamental, pela
concessão parcial da ordem
de
Habeas Corpus
, unicamente para que seja revogada a custódia preventiva objurgada, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do coacto, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID n. 9033157).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

In casu
, verifica-se que a presente impetração visa o trancamento da ação penal movida em desfavor do paciente, sob o argumento de que o conjunto probatório que lastreou o oferecimento da exordial acusatória baseou-se exclusivamente em conduta ilícita e violadora do direito constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF. A ação mandamental também aponta suposta ilegalidade na decisão que decretou a custódia cautelar do coacto, ao argumento de que o decreto de segregação preventiva contém fundamentação inidônea.

Nada obstante, registro que em consulta ao Sistema PJE 1º Grau, identifiquei que houve prolação de sentença nos autos originários na data de 03/06/2022,
(vide Proc. n. 0801065-77.2022.8.14.0028, ID n. 60541800)
, por meio da qual
o coacto foi condenado à pena privativa de liberdade de 07 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 686 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
, ante a manutenção de sua prisão preventiva.

Nesse contexto, extraem-se duas consequências inafastáveis que afetam diretamente o julgamento de mérito desta ação mandamental. A primeira está relacionada ao
enunciado sumular n. 648 do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em
habeas corpus
.” Sendo assim,
é insofismável reconhecer a perda do objeto do
writ
no que concerne à pretensão trancativa e aos fundamentos que a amparam.

A segunda consequência da condenação superveniente do coacto diz respeito à viabilidade de examinar a fundamentação da prisão preventiva impugnada. No ponto, convém destacar que a prisão preventiva foi originalmente decretada em conformidade com os ditames do art. 312 do CPP, diante da presença dos pressupostos autorizadores da medida (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), sob a justificativa da existência de provas da materialidade do fato, indícios suficientes de autoria e necessidade de manutenção da ordem pública, conforme trechos a seguir transcritos:

“[...] Segundo consta no auto de apreensão em flagrante 00184/2022.100110-0, os policiais, após o recebimento de uma denúncia anônima, diligenciaram no endereço localizado na rua Dom Pedro I, Qd. 44, Lt. 20, Bairro Independência, local em que fora encontrado o flagrado que autorizou a entrada dos policiais na residência, momento em que
localizaram 11 petecas de substância que aparenta crack e uma peteca que aparenta ser maconha, duas munições calibre 380, um livro de anotações de venda de entorpecentes, um aparelho celular, uma balança de precisão, papel alumínio e a quantia de R$30,00.

[...]

Na hipótese sub examine, os elementos de prova até então colhidos indicam a
existência do crime materializada no Laudo preliminar de constatação e no Termo de apreensão, e apontam seriamente o Representado como sendo autor da infração penal, de acordo com os depoimentos colhidos em diligência inquisitorial, notadamente o seu interrogatório, no qual confirma a prática delitiva.

No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, verifico, segundo o auto de flagrante, que, aparentemente, o flagrado praticou o crime de tráfico de drogas e posse irregular de munição, sendo forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal, posto que a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas.

Ademais, é latente a necessidade de manutenção da ordem pública, que se encontra ameaçada pelo desenfreado consumo de substâncias entorpecentes, o que desencadeia a prática de outros delitos, provocando uma enorme sensação de insegurança na população, razão porque o Estado deve organizar suas forças de segurança para garantir a segurança do cidadão, o que subsidia a prisão preventiva do indiciado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

[...]

De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautela típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). [...] (ID n. 8641516, grifos nossos)”

Imperioso salientar, no entanto, que ao manter a medida extrema por ocasião da prolação da sentença condenatória,
a autoridade coatora agregou novos fundamentos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, conforme observa-se no trecho abaixo transcrito:

“
Nego ao réu o direito de apelar em liberdade.

É certo que prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após o trânsito em julgado.

Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

No caso dos autos, tem-se os crimes praticados pelo réu encontram-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que é de natureza dolosa e a soma das penas ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Sob o ponto de vista do réu, apesar de possuir bons antecedentes, o acusado, conforme demonstrado em audiência, é integrante da organização criminosa denominada PCC, de modo que se faz presente a circunstância autorizadora da custódia cautelar referente a manutenção da ordem pública.

Ademais, a soltura do réu nessa fase revelaria verdadeira desproporcionalidade, visto ter permanecido encarcerado durante todo o trâmite processual, quando ainda não havia produção de provas robustas.

Neste sentido é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (RHC 74.896/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Assim, mantenho a prisão preventiva do sentenciado por entender que sua prisão é a medida mais adequada a ser tomada por parte do Poder Judiciário, sem prejuízo de que o réu venha a gozar dos benefícios da execução penal após a imediata expedição de sua guia de execução de pena, ainda que haja interposição de recurso.” (vide Proc. n. 0801065-77.2022.8.14.0028, ID n. 60541800 – Págs. 11-12, grifos nossos)

Sendo assim, do cotejo entre os dois pronunciamentos jurisdicionais, ressai evidente que a sentença condenatória não se limitou a reprisar os argumentos veiculados no decreto de manutenção da preventiva originalmente impugnado na peça liberatória. Com efeito, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o magistrado sentenciante agregou fundamento inédito atinente ao fato de o coacto pertencer a organização criminosa, bem como ter ficado encarcerado durante a instrução processual. Dessa forma, há de ser prestigiado o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade, com novos fundamentos para justificar a prisão preventiva conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” (
AgRg no HC n. 717.891/SP
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022, cf.
https://bit.ly/3OsucA1
).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o exame do mérito do presente
mandamus
, diante da perda de objeto pela superveniência de sentença condenatória que agregou novos fundamentos para manter a prisão preventiva do coacto e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2022